Tribunal: TJDFT
Processo: 0709171-10.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO E RECEPTAÇÃO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. UM OITAVO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Carece a defesa de interesse recursal no pedido de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, porquanto procedido desta forma pelo sentenciante.
2. A exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o tipo penal é adequada, uma vez admitida pelo Superior Tribunal de Justiça e adotada por essa Corte de Justiça.
3. A doutrina e a jurisprudência definem que o cálculo da redução da pena relacionada à tentativa deve ser fundamentado no progresso da conduta criminosa (iter criminis). 2.1. Uma vez que a ação criminosa do agente praticamente atingiu seu ponto máximo, justifica-se a aplicação da fração mínima de um terço.
4. O réu reincidente, que apresenta conduta social valorada negativamente por delinquir enquanto cumpria pena por crime anterior, faz jus ao regime fechado, ainda que tenha a pena fixada em quantum inferior a quatro anos, pois seu comportamento evidencia que a concessão de regime mais brando não atende aos propósitos da sanção penal, quais sejam: a prevenção e a repressão do delito. Precedente do STJ.
5. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.